Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-38.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705526-38.2024.8.07.0019 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 EMBARGADO: LEONEL RIBEIRO RODRIGUES DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE – QUADRA 06 contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 75498943, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 76024074, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, porquanto aplicou seletivamente a literalidade normativa da Portaria GC 140/2018 para ampliar a obrigatoriedade de cadastro, mas ignorou a literalidade do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, que restringe tal obrigação às empresas públicas e privadas. Prossegue argumentando que condomínios não são empresas, não exercem atividade econômica e, portanto, não se enquadram no conceito jurídico-empresarial. Invoca ainda o entendimento consolidado pelo CNJ, que, em sede de consulta, afirmou que condomínios edilícios não estão obrigados ao cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico, embora possam fazê-lo voluntariamente. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a parte embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 às 14:54:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora